Tribunal: TJES
Processo: 5022054-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022054-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS DA RE POLESE

APELADO: VICTOR DA SILVA COELHO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL COM MONTAGEM E INSINUAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação cível, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de publicação nas redes sociais contendo montagem gráfica com o rosto do autor e texto satírico sugerindo uso indevido de verbas públicas. O embargante alega omissões quanto à liberdade de expressão e à ausência de intenção ofensiva, além de pleitear o prequestionamento de matérias constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve omissão do acórdão quanto à análise de fundamentos ligados ao exercício da liberdade de expressão e à ausência de
animus injuriandi
; e (ii) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos relativos à liberdade de expressão, reconhecendo que a publicação extrapolou os limites da crítica legítima, configurando imputação leviana de conduta ilícita sem respaldo probatório.

5.
O prequestionamento numérico é desnecessário, bastando que a matéria jurídica tenha sido analisada de forma suficiente, conforme disposto no art. 1.025 do CPC e consolidado entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IX e X; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1417199/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 01.09.2015; STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 14.04.2008; TJES, EDcl no ApCiv 24970022497, rel. Des. Arnaldo Santos Souza, 1ª Câmara Cível, j. 06.04.2005.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

LUCAS DA RÉ POLESE
embarga de declaração do acórdão id 11073778, por meio do qual esta e. 3ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença (Id. 7892019) proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível, no bojo da AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
VICTOR DA SILVA COELHO
, ex-prefeito do Município de Cachoeiro de Itapemirim, em razão de postagem que envolvia montagem com imagem do autor associada a texto de forte carga irônica sobre suposto gasto irregular com verbas públicas.

Em suas razões (id 11908485), aduz o embargante que o julgado teria deixado de enfrentar argumentos relevantes à controvérsia, especialmente no que tange ao exercício da liberdade de expressão e crítica política, bem como à inexistência de
animus injuriandi
. Requer, também, o prequestionamento das matérias suscitadas.

Pois bem.
Considerando a presença dos pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos.

No entanto, entendo que não merecem provimento, pelas razões que passo a expor.

Os embargos de declaração se destinam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC). Todavia,
não se prestam à rediscussão da matéria já decidida
, tampouco à reiteração de teses já enfrentadas.

Na hipótese, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo que a postagem promovida pelo embargante
extrapolou os limites da liberdade de expressão
, ao imputar de forma pública, por meio de montagem gráfica, suposta conduta ilícita ao então prefeito, sem qualquer respaldo probatório, o que caracteriza violação à honra e imagem do autor.

Sobre a alegação de que a publicação teria caráter meramente crítico, o voto condutor do acórdão foi explícito ao asseverar que a crítica, para ser legítima, não pode se confundir com
imputação infundada de prática de atos ilícitos
, mormente quando dirigida a agente político no exercício do cargo.

Quanto ao pedido de prequestionamento, sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Deveras, a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.